Tribunal: TJDFT
Processo: 0717080-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MORA NÃO COMPROVADA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DO TERMO. TEMA 996, STJ.
1. A controvérsia cinge-se ao pagamento de lucros cessantes em razão do suposto inadimplemento dos agravados. A parte agravante, contudo, não demonstrou efetivamente a mora, mediante prova documental idônea.
2. Em jurisprudência desta e. Corte, em que se analisou caso idêntico, destacou-se que “não procede a tese de exceção do contrato não cumprido, se a parte não comprova a inadimplência dos promitentes compradores, com relação ao pagamento das prestações previstas no contrato (art. 373, inciso II, do CPC). Ademais, os elementos de convencimento apontam para a contratação de financiamento para quitação do saldo devedor” (Acórdão 1366304, 07339793920208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021, grifo nosso).
3. Em relação ao termo final dos juros de mora, o próprio agravante reconhece que a entrega das chaves ocorreu em 8/3/2012, exatamente a data estabelecida pelo juízo como o termo final. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 996, fixou a tese de que o termo final da indenização é a data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.